Tribunal: TJPA
Processo: 0814501-27.2021.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814501-27.2021.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, TRACUATEUA - DELEGACIA DE POLICIA - 6ª RISP

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: DIONE DE SOUSA ALMEIDA, JOSÉ ROBERTO COSTA DE SOUSA, OTACILIO ANTONIO DA SILVA, SIDINY RAYMOND DA SILVA REIS, JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO, EDVALDO MEIRELLES DA SILVA, MOISANIEL SOUSA DA SILVA, JADSON ROBERTO REIS DE SOUSA, MADSON AVIZ DE MELO, JEDSON MIRANDA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ConfJurisd 0814501-27.2021.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES CONEXOS AO DELITO DE HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA POR CONEXÃO QUANTO A MATÉRIA AFEITA AO TRIBUNAL DO JÚRI. OCORRÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO JULGADO PROCEDENTE.

A C Ó R D Ã O

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E JULGAR PROCEDENTE
o conflito de competência suscitado, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ConfJurisd 0814501-27.2021.8.14.0000

ORIGEM: COMARCA DE BRAGANÇA – PA

SUSCITANTE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA:

DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém-PA, após remessa dos autos originada do Juízo da Vara Criminal de Bragança-PA.

Em síntese, o Juízo suscitado ao receber os autos, entendeu não ser competente para processar e julgar o feito, ao argumento de que os crimes descritos na denúncia envolveriam a atuação de organização criminosa, razão pela qual ordenou a remessa dos autos à vara especializada (ID nº. 7516794).

O Juízo suscitante por sua vez, ao receber o feito, alegou que compete ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança processar e julgar a lide, por entender que os crimes narrados no inquérito policial são conexos a crimes de homicídio, tendo em vista que a autoridade policial narra que alguns delitos dessa natureza teriam sido supostamente praticados pelo grupo investigado, percebendo-se assim, que se trata de suposto “grupo de extermínio” (ID nº. 7516801).

Em parecer nesta instância, o Ministério Público opinou pela procedência do conflito suscitado (ID nº.
7835937 p. 1-5
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito de competência.

A questão do presente conflito sob análise é definir qual o Juízo competente para processar e julgar o presente feito, visto que segundo o Juízo Suscitado, trata-se de matéria prevista no art.121, § 2º, incisos I, IV e V c/c §6º; art. 288-A; art. 344 todos do CP e art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90 e que aos indiciados são atribuídas condutas de integrarem uma organização criminosa, uma vez que há indícios de associação duradoura de diversos indivíduos, divisão hierárquica de cargos, atividades internas e atuação planejada na consecução de crimes de receptação qualificada e, diante dessa conclusão, definir qual será o juízo competente para processar e julgar a lide, se o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado ou o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Vale salientar que uma das ações supostamente cometidas pelos indiciados trata-se de crime doloso contra a vida, é cediço que compete ao Tribunal do Júri proceder com o julgamento da ação, conforme art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d” da CF/88:

Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXVIII
- e reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, assegurados:

d
) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;

Observa-se ainda a regra de concurso de competência por conexão ou continência, nos termos do art. 78, incisos I, do CPP, que ensina:

Art. 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras:

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum,
prevalecerá a competência do júri;

Infere-se que os agentes foram indiciados por homicídio qualificado, mesmo havendo vários outros delitos em análise, porém o cerne da questão judicial se amolda ao crime principal que é o crime doloso contra a vida e que atrai os mesmos para o delito em questão, havendo, por conseguinte o liame entre as demais condutas cometidas pelos mesmos.

O que se denota na análise dos presentes autos é que mesmo havendo pluralidade de condutas delituosas, as mesmas se entrelaçam e correm para uma vertente clara e cristalina, o crime doloso contra a vida.

Assim, ocorre a chamada conexão intersubjetiva
concursal
, nos termos do art. 76, I do CPP:

Art. 76. A competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou várias pessoas, umas contra as outras;

Existe portanto, o concurso de agentes para a prática de mais de um crime, mesmo que estes sejam executados em mais de um lugar e em momentos distintos.

Há de se falar ainda na
conexão instrumental ou probatória
, nos termos do art. 76, inciso III do CPP:

Art. 76 (...) omissis

III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

Logo, entendo que a competência deve ser definida pela regra do art. 78, inciso I do CPP.

Assim é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. CRIME CONEXO.ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMERSÃO VERTICAL. VALORAÇÃO CRÍTICA DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3. À luz dessa premissa e do disposto no art. 78, I, do Código de Processo Penal, "a remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Júri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes. [...]" (CC n. 147.222/CE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 31/5/2017).

(...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1686864/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 08/11/2018). Negritei

Da mesma forma entende este Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA RECEBIDA - ART. 121, §2º, INCISO I, III E IV C/C ART. 29 DO CTB C/C ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB E ART. 244-B, §2º DA LEI 8.069/90 E ART. 1º, I-A E §4º, III DA LEI Nº. 9.455/97 - DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI À 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS PARA VARA ESPECIALIZADA. CONEXÃO COM CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI ESTABELECIDA CONSTITUCIONALMENTE. RESOLUÇÃO 022/2012-TJPA. SUPERIORIDADE DE NORMA CONSTITUCIONAL. CRIMES CONEXOS ATRAIDOS PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. PROCEDÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RESTABELECIDA A COMPETÊNCIA DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. (...)

3. Havendo conexão entre crimes, envolvendo crimes dolosos contra a vida, ambos devem ser julgados pelo Tribunal do júri o qual tem competência estabelecida constitucionalmente.

4. (...)

7. A competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida é absoluta e exclusiva do Tribunal do Júri, conforme estabelecido na Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, “d” da CF/88, portanto, os crimes conexos seguem o crime doloso contra a vida e são submetidos igualmente ao júri popular.

(...)

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (2018.00517036-78, 185.612, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-02-08, Publicado em 2018-02-15).

Por tais razões de decidir,
CONHEÇO DO PRESENTE CONFLITO E DECLARO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA
, para processar e julgar o presente processo, uma vez que os elementos probatórios pré-processuais e processuais contidos nos autos são de competência do Juízo suscitado, dada a matéria ser de competência do Tribunal do Júri atraindo para si os demais crimes em apuração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2022